Tribunal: TJMT
Processo: 1070782-29.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070782-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIUELEN COSTA DIAS RIPARDO - CPF: 042.626.291-39 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.516.985/0001-29 (RECORRENTE), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURIDICA ORIGINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, em que pese a Agravante ter comprovado a cessão de crédito deixou de juntar documentos que comprovem a relação jurídica originária entre a parte a autora e o Banco Bradesco S.A. Assim, as provas são frágeis para comprovar a origem do débito em questão, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição no valor de R$ 1.170,91 (mil cento e setenta reais e noventa e um centavos) devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que é o único registro em nome da autora, considerando, ainda, os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Decisão monocrática mantida.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADS.A em face da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte demandada reformar a sentença de origem que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.170,91, bem como, condenadas a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A reclamante alega ter tomado conhecimento que a empresa Reclamada negativou seu nome pelo suposto débito de R$ 1.170,91 (mil cento e setenta reais e noventa e um centavos), de forma indevida, vez que desconhece a origem do débito, bem como a cessão de crédito supostamente realizada entre o Banco Bradesco S.A e o Fundo de Investimento.

No caso dos autos, as provas apresentadas pela empresa demandada são frágeis para comprovar a relação jurídica originária entre a consumidora e o Banco Bradesco, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Muito embora tenha apresentado documento que comprove a cessão de crédito realizada entre as instituições financeiras, deixou de demonstrar que o autor era devedor do Banco cedente.

Portanto, o reclamado, ora agravante, não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da manutenção da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado pelo juízo singular (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) se mostra adequado e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, mormente porque trata-se do único registro realizado em nome da consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº 217914156.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024